Tribunal: TJMT
Processo: 0051307-62.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 0051307-62.2015.8.11.0041
RECORRENTE: DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME
RECORRIDO: GEOVANE GIL GONCALVES FERREIRA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível 0051307-62.2015.8.11.0041
Trata-se de Recurso Especial (id 80941477) interposto por DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78289457):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA - FALSA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME – OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Configura ato ilícito, gerador de abalo moral indenizável, a veiculação de matéria jornalística inverídica de prática de crime. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
(TJ-MT 00513076220158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação Cível, interposta por DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data da sentença e com juros de 1% ao mês desde a publicação da matéria (04/03/2013).
O recorrente alega a violação aos artigos 186, 927, 944 do Código Civil e 373, inciso I do CPC, ao argumento de que “(...) ao contrário do entendimento exarado pelo Tribunal de piso, não se vislumbra que houve reportagem veiculada pelo recorrente, ou ainda, caso entendam que houve a publicação, não houve qualquer abuso ou excesso no direito de informação ou da liberdade de imprensa, de modo que não se constatam os requisitos autorizadores do dever de indenizar. (...)”.
Alega que “(...) não restou caracterizado o motivo gerador do conjeturado dano moral, sendo certo que a quantia arbitrada a título de condenação afronta os princípios constitucionais implícitos de razoabilidade e proporcionalidade. (...)”
Recurso tempestivo (id 81433964) e preparado (id 81433977).
Contrarrazões apresentadas (id 84998960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186, 927, 944 do Código Civil e 373, inciso I do CPC está amparada na assertiva de que deve ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, pois não restaram preenchidos os requisitos autorizadores do dever de indenizar, bem como que a quantia arbitrada a título de danos morais afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Nas razões recursais a apelante ressalta que em nenhum momento veiculou essa matéria e por isso seria indevida a indenização.
No entanto, era dela o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela outra parte (art. 373, II, do CPC), o que não cumpriu.
Nos autos há provas de que publicou em sua página jornalística na internet notícia intitulada “PM prende acusado de furtar casa no Vila Artur, em Várzea Grande”, em que cita o nome do apelado como o autor do crime, e que, inclusive, teria sido capturado com vários objetos furtados.
Dois anos após a sua citação, publicou termo de retratação e confessou que em 03/03/2013 veiculou “matéria que causou uma situação negativa à imagem do sr. Giovane” (Id no 75017610).
Importante ressaltar que as informações eram de fácil confirmação, visto que no próprio Boletim de Ocorrência constam os dados corretos do suspeito, além de descrição do que foi apurado (Id no 75017605), sendo evidente a violação ao dever de comunicação responsável.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VIOLAÇÃO À IMAGEM E A HONRA - MATÉRIA JORNALÍSTICA - IMPUTAÇÃO DE FALSO CRIME - DIREITO DE INFORMAÇÃO - EXTRAPOLADO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - SÚMULA 54 E ARTIGO 398 DO CÓDIGO CIVIL. A matéria jornalística que veicula de forma leviana falsa notícia, sem a apuração mínima dos fatos, extrapola o direito a livre expressão e informação, devendo a parte responsável responder pelos danos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil.
(TJ-MG - AC: 10322140004753001 Itaguara, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 27/02/2019, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019)
Subsidiariamente busca a minoração da quantia fixada para a reparação.
Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
Assim, por servir não só para compensar os transtornos sofridos pelo autor, mas também como medida punitiva, pedagógica e preventiva para a ré, os R$ 15.000,00 estipulados na sentença devem ser mantidos já que estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca do preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem concluiu, diante das provas produzidas nos autos, pela configuração de dano moral à honra do agravado em razão da veiculação de seu nome à prática de ato em matéria jornalística inverídico de cunho sensacionalista. Deste modo, não obstante o caráter informativo inerente à liberdade de imprensa, verificou-se o abuso no exercício desse direito ao imputar, por meio de matéria sensacionalista, prática de ato à pessoa sem que este restasse comprovada e sem a adoção de cautela necessária a resguardar a imagem da mesma. Dessa forma, alterar esse entendimento demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1640652 SP 2019/0374975-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1.A revisão das conclusões a que chegou a instância ordinária, quanto ao dever de indenizar, ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não se coaduna com a via do recurso especial, a teor do que dispõe o Enunciado n.o 7/STJ. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no REsp: 1742297 SC 2018/0118828-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0051307-62.2015.811.0041
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 80941482) interposto por DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementado no id 78289457.
A recorrente alega a violação aos artigos 5o, incisos IX e XIV e 220 da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) não houve cometimento de qualquer ato ilícito, porque a Recorrente em nenhum momento citou o nome do Recorrido como se fosse o responsável pelo crime. Tanto é verdade que não ficou provado, até o momento, que a matéria colacionada na exordial seria verídica ou não. (...)”
Recurso tempestivo (id 81433964) e preparado (id 81433977).
Contrarrazões apresentadas (id 84998961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
In casu, a suposta violação aos artigos 5o, incisos IX e XIV e 220 da Constituição Federal está amparada na assertiva de que “(...) infere-se dos autos que não houve cometimento de qualquer ato ilícito, porque a Recorrente em nenhum momento citou o nome do Recorrido como se fosse o responsável pelo crime. Tanto é verdade que não ficou provado, até o momento, que a matéria colacionada na exordial seria verídica ou não. (...)”
Constou do aresto impugnado que “(...) há provas de que publicou em sua página jornalística na internet notícia intitulada “ PM prende acusado de furtar casa no Vila Artur, em Várzea Grande”, em que cita o nome do apelado como o autor do crime, e que, inclusive, teria sido capturado com vários objetos furtados. (...)”.
Além disso, a câmara julgadora concluiu que a publicação da matéria jornalística em questão gerou o abalo moral indenizável, bem como que o valor fixado na sentença a título de danos morais deve ser mantido, pois está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Logo, a análise da questão apontada enseja o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula.
Dessa forma, é insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STF e obsta a admissão recursal.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça